Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-13.2024.8.11.0025
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001130-13.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVANIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 006.075.991-70 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública à causa que demande a realização de prova pericial. Conforme o julgamento do IRDR n.o 85560/2016 e Enunciado n.o 01 do TJMT, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Há de se consignar que, quanto à forma de apresentação
de eventual laudo pericial, é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no artigo 35 da Lei n.o 9.099/95.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à
nulidade da sentença, por necessidade de dilação probatória
.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que a prova pericial é compatível com o trâmite processual no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, requer a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à vara de origem para que seja designada a perícia no ambiente de trabalho da reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Da nulidade do contrato temporário

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
merece
ser anulada, devendo os autos retornarem à origem.

Isso porque,sobre a necessidade de se produzir a prova pericial,o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, noIncidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) no 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em28/11/2018, fixou que
os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para acausa que não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da realização de prova pericial.

Ratificando esse entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado no 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Outrossim, o art. 4o da Resolução no 004/2014-TP fixa a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Exatamente nesse sentido o seguinte julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DEINSALUBRIDADE–APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-NUTRIÇÃO/COZINHEIRO–
PRELIMINAR DECERCEAMENTODE DEFESA -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA
-
CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DEPERÍCIAQUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT
- EVENTUAL
NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de prova pericial para solucionar a controvérsia, acarretacerceamentode defesa.2.
O artigo 2o, da Lei no 12.153/2009 fixou dois critérios para definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: o valor da causa e a matéria. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. 4. Os limites estritos da prova técnica estão descritos no art. 35 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 28/10/2023). (grifei).

Desse modo,ante o pedido de pagamento do adicional de insalubridade,

torna-se imprescindível a realização da perícia técnica.

Ressalta-se que,
o próprio ente municipal
,
em suas contrarrazões
,
afirma que a insalubridade no local de trabalho é constatada por meio de laudo pericial
,
sendo a realização da perícia
imprescindível
para apurar as condições do ambiente de trabalho
.

Necessário, ainda, esclarecer que
é de responsabilidade do empregador, no caso,
o ente público
,
a caracterização ou a descaracterização da insalubridade,
mediante laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
. A propósito:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DO
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). ILEGALIDADE DO ATO DE RECUSA. DIREITO À OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS
. SENTENÇA MANTIDA. Tendo em vista o disposto no art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição da
Republica
,
constata-se que a recusa da administração pública em fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT fere o direito da autora em relação à obtenção de certidões e informações de interesse particular em face da Administração Pública
.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000221418718001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifei).

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO SETOR DE LAMINAÇÃO. IRREGULARIDADE NO PPP.
NOMEAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. NECESSIDADE. 1. O PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) consiste no documento suficiente para comprovação do histórico laboral do segurado. Reúne as informações do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e é de entrega obrigatória aos trabalhadores
, quando do desligamento da empresa. 2.
Responsabilidade do empregador pela elaboração do
PPP. Parte demandante não pode
se
prejudicada pela irregularidade na sua emissão. 3. Necessidade de elucidação por meio de laudo pericial a ser fornecido por profissional tecnicamente capacitado e de confiança do Juízo
. 4. Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada.
(TRF-3 - AC: 00215943120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, Data de Julgamento: 04/09/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2017) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL.
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE.
IRRELEVÂNCIA. LEI 9.032/1995. OBSERVÂNCIA. ÔNUS DO EMPREGADOR. PRECEDENTES DO TJGO. 1. O fato
do
servidor fazer percepção de gratificação de insalubridade não é elemento determinante para a concessão da aposentadoria especial. 2. Com a publicação da Lei no 9.032/95, que determinou a necessidade de comprovação de atividades insalubres mediante apresentação do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e, ainda, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT
, nos termos da Instrução Normativa MPS/SPS no 01/2010,
os referidos documentos revelam-se imprescindíveis para o deslinde da controvérsia.
3.
A confecção do LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) e do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
é de responsabilidade do empregador
. Precedentes desta Corte de Justiça. 4. Uma vez que o contexto probatório dos autos se revela insuficiente ante ao dispositivo legal que rege a matéria, impõe-se a cassação da
sentença, devendo os autos
retornar
à origem a fim de oportunizar sua complementação. SENTENÇA CASSADA EX OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-GO 0272201-34.2016.8.09.0029, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022) (grifei).

Nesse sentido, de forma análoga, é o que dispõe a NR-16-16.3:

16.3 É
responsabilidade do empregador
a caracterização ou a descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT
(grifei).

Assim,
a demandante não pode ser prejudicada pela
omissão
do reclamado
. Ressaltando que
o documento
anexado no id. 273426851
é
desprovido de data e assinatura
,
não
constituindo meio hábil para comprovar as alegações do demandado
.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Por sua vez, o art. 10, da Lei n.o 12.153/09, também sinaliza para esse método probatório simplificado, estabelecendo o seguinte:

Art. 10.Para efetuar o exame técnico necessárioàconciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomearápessoa habilitada, que apresentaráo laudo até5 (cinco) dias antes da audiência.

De igual modo, o entendimento do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) em seu Enunciado da Fazenda Pública no 15:

ENUNCIADO 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei no 9.099/95, ao art. 10 da Lei n. 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.o a 4.o, do CPC. (49o Encontro – Rio de Janeiro – RJ).

Por fim, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença, tendo em vista a competência absoluta do Juizado, com o retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia, a fim de aferir a existência ou não de insalubridade no caso e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025